Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702087-27.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PATRICIA DA COSTA FREDDI DESPACHO Nada a prover acerca do petitório, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional. A recorrida deverá se valer da via própria à eventual alegação de descumprimento da tutela antecipatória deferida na origem ou pedido de cumprimento provisório de sentença mediante a fixação de multa cominatória (CPC, art. 536 e ss.). Publique-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Certifique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito